Tribunal: TJBA
Processo: 8038119-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038119-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: R. M. B. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. PACIENTE RECÉM-NASCIDO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO
DE OFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a cobertura de internação em UTI pediátrica para menor de dois meses de idade, diagnosticado com bronquiolite viral aguda, bem como fixou multa diária em caso de descumprimento. A agravante sustenta a legalidade da negativa de cobertura em razão do período de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
D
efinir se é legítima a negativa de cobertura de internação em UTI pediátrica, sob o fundamento de cumprimento de prazo de carência contratual, em situação caracterizada como urgência médica; e estabelecer se o valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

4. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram prioridade absoluta à proteção da vida e da saúde de crianças e adolescentes, impondo especial tutela quando se trata de paciente em tenra idade.

5. A Lei nº 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura para atendimentos de emergência ou urgência, caracterizados por risco imediato à vida ou à integridade do paciente, conforme declaração médica.

6. Embora seja lícita a estipulação de prazos de carência nos contratos de plano de saúde, tal previsão deve ser relativizada quando se tratar de atendimento emergencial ou de urgência, sobretudo quando comprovada a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva.

7. O relatório médico evidencia que o paciente, lactente de dois meses de idade, apresentava bronquiolite viral aguda com instabilidade clínica e risco de agravamento do quadro, necessitando de internação em UTI pediátrica e acompanhamento médico intensivo.

8. A recusa de cobertura pelo plano de saúde, fundada exclusivamente na alegação de carência contratual, revela-se indevida diante da natureza urgente do tratamento, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento consolidado na Súmula nº 597 do STJ.

9. A multa diária fixada como meio de assegurar o cumprimento da decisão judicial pode ser revista quando se mostrar excessiva, nos termos do art. 537 do CPC.

10. O valor inicialmente arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia revela-se desproporcional, justificando sua redução para R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido, com modificação, de ofício, da multa diária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, e 35-C; CPC, arts. 1.019, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 608 e nº 597; STJ, AgInt no AREsp 1.828.014/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8038119-05.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, figurando como Agravado
R. M. B., REP. POR INGRID BEATRIZ MASCARENHAS SACRAMENTO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO e
JULGAR PREJUDICADO O
AGRAVO
INTERNO DE
ID.
87533789

.